Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-03.2021.8.11.0051
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.282 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral. A parte embargante sustenta omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão, obscuridade quanto à retroatividade da cobrança e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1.282; (ii) apurar se há obscuridade quanto ao alcance temporal da cobrança da TACIN; (iii) examinar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de modulação dos efeitos pelo STF no julgamento do Tema 1.282 afasta a obrigação deste Tribunal de se manifestar sobre eventual limitação temporal da aplicação da tese, sendo correta sua aplicação imediata conforme os arts. 927 e 1.040 do CPC.
O acórdão embargado é claro ao afirmar que a cobrança da TACIN só pode ocorrer com base em legislação estadual válida e vigente à época do fato gerador, afastando a possibilidade de cobrança retroativa sem respaldo legal, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
Não há contradição entre os Temas 16 e 1.282 do STF, pois o entendimento anterior foi superado pela nova tese firmada no Tema 1.282, de aplicação obrigatória e vinculante.
O prequestionamento pode ser considerado implícito, sendo desnecessária a citação literal de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada no julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de teses já apreciadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de modulação dos efeitos em precedente de repercussão geral autoriza sua aplicação imediata, nos termos dos arts. 927 e 1.040 do CPC.
A cobrança da TACIN somente é válida se houver legislação estadual vigente à época do fato gerador, não se admitindo retroatividade sem respaldo legal.
O prequestionamento se satisfaz com a análise das matérias jurídicas relevantes, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à expressão de inconformismo da parte com o resultado da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXVI; CTN, art. 77; CPC, arts. 927, 1.030, II, 1.040 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), j. 28.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001863-03.2021.8.11.0051; TJMT, EDcl no processo no 1010485-53.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001863-03.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 19.382.590/0001-92 (EMBARGANTE), EDUARDO ALBERTO TECCHIO GIOTTI - CPF: 052.221.191-73 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.282 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral. A parte embargante sustenta omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão, obscuridade quanto à retroatividade da cobrança e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1.282; (
ii
) apurar se há obscuridade quanto ao alcance temporal da cobrança da TACIN; (
iii
) examinar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A ausência de modulação dos efeitos pelo STF no julgamento do Tema 1.282 afasta a obrigação deste Tribunal de se manifestar sobre eventual limitação temporal da aplicação da tese, sendo correta sua aplicação imediata conforme os
arts
. 927 e 1.040 do CPC.

O acórdão embargado é claro ao afirmar que a cobrança da TACIN só pode ocorrer com base em legislação estadual válida e vigente à época do fato gerador, afastando a possibilidade de cobrança retroativa sem respaldo legal, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Não há contradição entre os Temas 16 e 1.282 do STF, pois o entendimento anterior foi superado pela nova tese firmada no Tema 1.282, de aplicação obrigatória e vinculante.

O prequestionamento pode ser considerado implícito, sendo desnecessária a citação literal de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada no julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
de teses já apreciadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de modulação dos efeitos em precedente de repercussão geral autoriza sua aplicação imediata, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040 do CPC.

A cobrança da TACIN somente é válida se houver legislação estadual vigente à época do fato gerador, não se admitindo retroatividade sem respaldo legal.

O prequestionamento se satisfaz com a análise das matérias jurídicas relevantes, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à expressão de inconformismo da parte com o resultado da decisão.

R
E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.o 1001863-03.2021.8.11.0051, por meio do qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), conforme a tese firmada no Tema 1.282 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão, em contradição com a jurisprudência anterior firmada no Tema 16 do STF, além de apresentar obscuridade quanto ao alcance da decisão para fins de cobrança retroativa. Alega, ainda, ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais que entende relevantes, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, com eventual prequestionamento.

Contrarrazões registradas sob o
n.°
321028866.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Contudo, as razões recursais não merecem acolhimento.

A decisão colegiada foi clara e suficientemente fundamentada ao aplicar, de forma direta, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), reconhecendo a constitucionalidade da TACIN como taxa destinada à remuneração de serviços públicos específicos e divisíveis, conforme dispõe o art. 77 do CTN.

Não há omissão quanto à modulação de efeitos, uma vez que o próprio STF, ao julgar o Tema 1.282, não modulou os efeitos da decisão, o que afasta qualquer necessidade de manifestação por parte deste Tribunal sobre eventuais efeitos
ex
nunc
ou
ex

tunc
. A aplicação imediata do precedente qualificado, sem modulação, segue o disposto nos
arts
. 927 e 1.040 do CPC, sendo suficiente para respaldar a adequação do julgado à nova orientação jurisprudencial.

Ressalva-se, ainda, que embora a decisão da Suprema Corte tenha efeitos imediatos, a exigência da TACIN não se reveste de retroatividade ilegítima, pois sua cobrança pressupõe a existência de legislação estadual válida e vigente à época do respectivo fato gerador. Assim, não se admite exigência retroativa sem base legal, em atenção aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Também não se verifica contradição entre os Temas 16 e 1.282 do STF. A Suprema Corte revisitou sua própria jurisprudência e firmou nova tese, reconhecendo a legitimidade da cobrança de taxas como a TACIN. Esse novo entendimento revogou, por superação, o posicionamento anterior — de forma que eventual aparente dissonância
encontra-se
resolvida no âmbito da própria Corte Constitucional.

Importa ressaltar que a tese firmada no Tema 1.282 do STF possui natureza vinculante, eficácia imediata e prevalência normativa, de modo que impõe a necessária observância por parte dos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, I e §1o, do CPC.

Esse entendimento, inclusive, já vem sendo adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1282 DO STF). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, quanto ao crédito remanescente inferior a 160 UPF/MT, declarou a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c
arts
. 2o e 5o da Lei n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir a execução fiscal fundada em cobrança da TACIN, à luz do novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

O julgamento do Tema 1.282 do STF, com publicação em 28/03/2025, firmou entendimento pela constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, impondo sua aplicação imediata nos termos dos
arts
. 927, I, e 926 do CPC.

No que toca à suposta obscuridade sobre o alcance da decisão, o acórdão embargado deixou claro que a cobrança da TACIN é válida à luz do atual entendimento do STF, condicionada à existência de norma estadual vigente e válida à época da ocorrência do fato gerador, conforme exigido pelos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, não havendo dúvida razoável quanto à abrangência temporal da decisão
.

Por fim, quanto à postulação de prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais formulado pelo embargante, tem-se que a jurisprudência dominante entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA no 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (
ii
) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (
iii
) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.

O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais.”

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julgado em 31/08/2025, DJE 31/08/2025)

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

O que se extrai do recurso, portanto, é mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão, circunstância que não se coaduna com os limites objetivos do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à
revaloração
de teses já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por AE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, inclusive quanto aos seus fundamentos jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025
.